Tribunal: TJES
Processo: 5002590-47.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002590-47.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CORREA PEREIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002590-47.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
MARIA DA PENHA CORREA PEREIRA
RECORRIDO:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA (ART. 487, II, CPC, C/C ART. 51, §1º, LEI 9.099/95). PRETENSÃO DE REFORMA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, §3º, IV, CC). DESCONTOS INICIADOS EM 2019. AÇÃO AJUIZADA EM 2025. LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DA PENHA CORREA PEREIRA contra sentença ID nº 15827815, que reconheceu a prescrição da pretensão condenatória, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, c/c art. 51, §1º, da Lei 9.099/95, revogando ainda a tutela anteriormente concedida.

2. Conforme se extrai dos autos, a parte autora afirma jamais ter contratado qualquer serviço com a ré, sustentando que a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ANAPPS” estaria sendo descontada indevidamente de seu benefício previdenciário desde fevereiro/2019, conforme demonstram os extratos juntados, iniciando-se o debate judicial apenas em março de 2025. As alegações centrais dizem respeito a descontos supostamente indevidos, ao pedido de restituição em dobro e ao pleito indenizatório.

3. A controvérsia recursal resume-se a verificar se a sentença merece reforma quanto ao reconhecimento da prescrição. O magistrado entendeu aplicável o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, relativo à pretensão de reparação civil e repetição de indébito. Do exame do acervo documental, verifica-se que os descontos questionados tiveram início em 02/2019, e a demanda foi ajuizada apenas em 13/03/2025, lapso superior ao prazo legal de três anos. Não há no processo qualquer causa interruptiva ou suspensiva capaz de afastar o reconhecimento da prescrição, o que torna incensurável a conclusão exposta na sentença.

4. A recorrente sustenta, ainda, que se trataria de relação de trato sucessivo, renovando-se a prescrição mensalmente. Todavia, diante da natureza da pretensão (repetição de indébito e danos morais), os descontos, embora sucessivos, decorrem de um mesmo ato tido como ilícito pela parte autora. A renovação da prescrição mensal é inaplicável quando se busca reparação civil e indenização por danos morais, pois o prazo conta-se do conhecimento do fato lesivo, o qual, segundo os próprios extratos, remonta a 2019. Assim, não há elementos nos autos que afastem a aplicação do prazo trienal já esgotado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. CONDENO a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)